Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702328-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DELERMOBES BATISTA XAVIER DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença (cédulas de crédito rurais), rejeitou a contestação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) o direito d agravado de indicar somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo não exclui o direito do agravante de chamar os demais devedores solidários ao processo; 2) a data dos fatos discutidos nessas ações tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30/04/1990, de modo que o CDC não pode disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, além do que não houve condenação à exibição de documentos e os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção, não havendo, portanto, que se falar em inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o seu provimento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, além do fato de a União e o Banco Central não terem manifestado interesse em ingressar no feito, o agravado pode propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, não havendo que se falar em chamamento ao processo nem em litisconsórcio passivo. Nesse sentido: “(...) I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, ainda que não fosse aplicável o CDC ao presente caso, isso não afasta a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, pois o banco agravante tem o dever de guarda da documentação pertinente, até porque a ação originária ainda se encontra em trâmite. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator